Tribunal: STF
Processo: RE 525319
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR
   - URV.
1. Limite temporal. Impossibilidade. Precedentes.
2.
   Compensação. Controvérsia que demanda a análise da legislação
   infraconstitucional.
3. Agravo Regimental parcialmente
   provido.